Tribunal: TJPA
Processo: 0012075-59.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012075-59.2019.8.14.0028

APELANTE: FERNANDA KELLE LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES MINORADO. ART. 33, §4º

DA LEI 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. APREENSÃO DE 516 GRAMAS DE MACONHA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA A JUSTIFICAR A PENA-BASE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, a autoria e materialidade delitivas encontram-se provadas nos autos pelo laudo pericial, auto de apreensão, depoimentos policiais e mesmo pela confissão da acusada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade da acusada.

2. A acusada foi presa na posse de 516 gramas de maconha, o que é uma quantidade expressiva de entorpecentes, ensejando maior reprovabilidade na conduta da agente e, por conseguinte, demandando maior reprimenda por força da máxima da proporcionalidade das penas. Sendo assim, resta mantida a pena-base no montante fixado em sentença.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 22 de julho a 29 de julho de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FERNANDA KELLE LIMA DOS SANTOS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, em 06.08.2021 (Num. 10418980 - Pág. 1/6), nos autos da Ação Penal n. 0012075-59.2019.8.14.0028 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 16490919), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo, inicialmente, a absolvição da acusada pela insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 18910009, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 18914911.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa da acusada requer a reforma da sentença, com a absolvição desta por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a polícia militar recebeu denúncias de que uma mulher estaria em frente à boate “Girus, no núcleo Nova Marabá/PA, em atitude suspeita. Ao chegarem ao local, encontraram a acusada, realizando revista pessoal, ocasião na qual encontraram 500 gramas de maconha dentro de sua bolsa. Em sede policial, a acusada disse que teria recebido a droga para entregar a um nacional de prenome Luciano, na cidade de Rondon do Pará e que pelo serviço receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do

auto de apresentação e apreensão de 01 porção de maconha - Num. 10418944 - Pág. 12 e laudo toxicológico definitivo, atestando a apreensão de 516 gramas de maconha - Num. 10418944 - Pág. 19/20.

A autoria delitiva encontra-se também plenamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas PM Maycon Douglas Silva Diogo (Num. 10418967/ Num. 10418971) e PM Anderson Mário da Costa (Num. 10418972/ Num. 10418974), bem como pela confissão judicial da acusada, sob o Num. 10418956/ Num. 10418965.

Destarte, não há como absolver a acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando os elementos de prova dos autos permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade da agente, razão pela qual nego provimento ao pleito de absolvição por insuficiência de provas.

II.2

– Pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal.

A defesa requer, por fim, a redução da pena-base da acusada, pois não haveria fundamento idôneo a exaspera-la com base no art. 42 da Lei de Drogas, que assim dispõe:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O juízo de origem, ao fixar a pena-base da acusada, assim consignou na sentença:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Na espécie, forçoso reconhecer que se trata de maconha das menos danosas tendo como parâmetro o que se costuma verificar em casos desta estirpe. Soma-se isso o fato de que no há variedade de substâncias de maneira que mantenho a pena no mínimo.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da substância apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperaço da pena base. Isso porque foi encontrado em poder da ré cerca de 516g (quinhentos e dezesseis) gramas de substância entorpecente, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

[...]

Culpabilidade:
normais para os delitos da espécie.
Antecedentes:
no há antecedentes conhecidos nos autos.
Conduta Social:
no há elementos que possibilitem a apreciaço desta circunstância.
Personalidade do Agente:
no há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenço de benefício com a exploraço do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Como se confirma por meio do laudo pericial sob o Num. 10418944 - Pág. 19/20, a acusada foi apreendida com 516 (quinhentos e dezesseis) gramas de maconha, sendo que transportaria a droga de um município para outro do Estado, o que enseja, inevitavelmente, maior reprovabilidade em sua conduta. Pela máxima da proporcionalidade das penas, tem-se também a necessidade de maior reprimenda, justificando assim a exasperação da pena-base a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa como feito em sentença.

Quanto à expressividade da apreensão de 500 (quinhentas) gramas de maconha, o Superior Tribunal de Justiça já assim decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 do STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental contra mencionada decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, afastando eventual vício. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica.
2.1. In casu, há justificativa razoável para exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (500 gramas de maconha). Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.960.382/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria penal realizada pelo magistrado de origem, razão pela qual é negado provimento ao recurso também nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

AO APELO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/07/2024